Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-06.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008329-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), GREICE KELLY SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.388.841-67 (AGRAVANTE), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 702.026.721-15 (AGRAVADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), S. S. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008329-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GREICE KELLY SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA –
NÃO CONHECIMENTO
POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.016 DO CPC – ARGUIÇÃO INFUNDADA -
PRELIMINAR REJEITADA
– ACORDO PELA GUARDA
COMPARTILHADA – ALTERAÇÃO PARA A MODALIDADE UNILATERAL – MANUTENÇÃO DOS FILHOS COM O AGRAVADO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO TRABALHO PELA AGRAVANTE -
NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Se foram cumpridos os requisitos elencados nos incisos I, II e IV do artigo 1.016, do CPC, não cabe arguir o não conhecimento do Recurso.

Não se justifica privar a agravante de ver os filhos durante a pandemia do Coronavírus pelo simples fato de trabalhar em hospital, se não demonstrado que, em razão da atividade que exerce, os exponha ao risco de contrair a doença, até porque não há data prevista e nem muito menos definida para que essa situação termine. Diante disso, impõe-se a manutenção da guarda compartilhada acordada judicialmente na Ação de Divórcio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008329-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GREICE KELLY SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008329-06.2020.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em
Ação de Modificação Provisória de Guarda em Decorrência da Pandemia Covid-19
.

A agravante argui que, por ocasião do divórcio, em acordo celebrado em juízo pela guarda compartilhada, estabeleceram que o agravado ficaria com os filhos três dias da semana, consecutivos ou não, a depender da disponibilidade de todos.

Aduz que há algum tempo ele se utiliza de artifício para impedir sua convivência com as crianças, como neste caso, em que argumenta que ela é enfermeira no Pronto-Socorro Municipal e corre o risco de contrair e disseminar o Coronavírus.

Afirma ser inverídica essa alegação pois trabalha no Hospital São Benedito, no Centro de Material e Esterilização, setor responsável pela limpeza, esterilização e desinfecção dos produtos e instrumentos utilizados pelos médicos. E mais, o local não oferece pronto atendimento, que é feito apenas por agendamento e regulação do sistema único de saúde, além de não ser destinado a pacientes com Covid-19.

Aponta má-fé do agravado e pede o provimento do Recurso.

Justiça gratuita e efeito suspensivo deferidos (Id. 39654995).

Em contraminuta, o agravado pleiteia o não conhecimento do Recurso por ausência dos requisitos dispostos nos incisos I, II e IV do artigo 1.016 do CPC. No mérito, o não provimento (Id.40004966).

Parecer pelo provimento (Id. 44926499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008329-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GREICE KELLY SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ELENCADOS NOS INCISOS I, II E IV, DO ART. 1.016 DO CPC

O agravado pede o não conhecimento do Recurso por ausência dos requisitos constantes nos incisos I, II e IV, do artigo 1.016, do CPC, que enuncia:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III (...)

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Conforme parágrafo único do artigo 932 do CPC, tais vícios são passíveis de correção.

Sobre a matéria, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 953.221, da relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado no Informativo n. 829 daquela Corte, assim se manifestou:
“O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 (...) só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. (...)”

Ademais, o nome completo das partes está corretamente cadastrado no sistema PJE, foram expostos o fato, o direito e as razões do pedido, sendo viável a apreciação da controvérsia.

Além disso, a Ação originária tramita por meio eletrônico, portanto o cumprimento da exigência constante no inciso IV do dispositivo transcrito e a juntada das procurações dos advogados são medidas facultativas.

Rejeito a preliminar.

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em
Ação de Modificação Provisória de Guarda em Decorrência da Pandemia Covid-19
(Id 39510956)

A situação excepcional enfrentada no Brasil desde 13.03.2020 em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), embora extremamente preocupante devido à rápida disseminação, alta letalidade, ausência de medicamentos específicos e vacina, não autoriza a alteração da modalidade de guarda compartilhada acordada judicialmente pelas partes em Ação de Divórcio sob a justificativa de que a profissão da agravante (técnica de enfermagem) oferece risco.

A permanência das crianças por tempo indefinido com apenas um dos pais fere os princípios da corresponsabilidade e da proteção integral e pode trazer consequências danosas para sua segurança e desenvolvimento, já que gera angústia, dor e sofrimento. A ausência física tem reflexos psicológicos muitas vezes irreversíveis e pode até mesmo, dependendo da idade, ser interpretada como se tratasse de morte.

Ademais, há provas nos autos de que a agravante trabalha no Hospital São Benedito desde 13.12.2019, das 7h às 19h, jornada de 12x36, carga horária mensal de 180h, no Centro de Material e Esterilização (CME), setor responsável pela limpeza, esterilização e desinfecção dos produtos e instrumentos utilizados pelos médicos (Id 39510961), sem nenhum contato com os pacientes.

Logo, nesta fase de cognição sumária não se vê elemento algum que legitime privar os filhos da convivência com a mãe durante todo o período da pandemia, até porque não há data prevista e muito menos definida para que acabe, e nem sequer foi demonstrada a possibilidade de ela contrair e disseminar o vírus em virtude da função que exerce.

Interpretar o caso de forma diferente seria impedir o exercício do direito de guarda de todos os profissionais da área da saúde.

Também não cabe compensação posterior dos dias de convívio exclusivo com um dos genitores, pois o tempo que passou não volta atrás, e os momentos não se repetem.

Esse tema foi objeto do artigo “
A situação da guarda dos filhos em tempos de pandemia da Covid-19”
, de autoria da magistrada Angela Gimenez, especialista em Direito de Família na Revista Conjur de 09.05.2020, que esclarece:

“(...)
Nos primeiros dias, notaram-se decisões liminares que mantiveram o
status quo
da criança, fazendo com que ela permanecesse, por tempo indeterminado, com quem ela estivesse no momento em que a pandemia se instalou.

No entanto, com o passar dos dias, reconheceu-se que a permanência indiscriminada das crianças com apenas um guardião, por longo tempo, não se afinava com o princípio da proteção integral devida à população infanto-juvenil e que o trabalho a ser feito era o de análise particular de cada caso, com o objetivo de se apurar as melhores condições de proteção e cuidado dos filhos em cada família.

(...) A
s famílias nos seus múltiplos formatos têm como base a convivência, direito constitucionalmente amparado, devendo os seus integrantes serem os protagonistas de seus projetos de felicidade, deixando para o Judiciário apenas as situações de proteção às vulnerabilidades.
Os filhos devem ser cuidados e protegidos por seus dois genitores. Essa convivência compartilhada deve significar um espaço valioso de humanização das novas gerações. O modelo passado de negligência ao convívio amplo já demonstrou seus severos prejuízos.

Há de se amadurecer... e esse é o momento. Com a pandemia percebemos nossa finitude e submissão às intempéries da vida. Mudemos! O porvir é hoje.”

Portanto, a princípio, não há por que deferir a guarda dos filhos para o genitor.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ratifica esse entendimento:

“(...)Assim sendo, face a inexistência de provas a justificarem a necessidade de alteração da guarda estabelecida no acordo judicial de ID 39510953, tenho por certo que não existem provas que justifiquem a modificação provisória da guarda das crianças.”
(Id. 44926499).

Por fim, também não há evidências de que a agravante tenha sido negligente com a saúde e bem-estar das crianças, ou descumprido as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades competentes.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para manter a guarda na modalidade compartilhada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020